Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735505-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: SILVIO LISBOA DA COSTA, SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO, ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES, CÉLIA CRISTINA LISBOA VIEIRA, ANTÔNIO LISBOA DA COSTA NETO, SINFRÔNIO LISBOA DA COSTA FILHO, CÉLIO LISBOA DA COSTA, SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA, MARIA IZIDORA COSTA MAGALHÃES, SÉRGIA LISBOA DA COSTA, DIVINO LISBOA DA COSTA, ELIO LISBOA DA COSTA AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID72033652, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SÍLVIO LISBOA DA COSTA e OUTROS, e negou seguimento ao último, considerando o decidido nos Temas 339 e 660, ambos do STF. Não houve manejo de agravo interno voltado a Corte de Justiça. Interpostos recursos de agravo, direcionados para os Tribunais Superiores, o STJ conheceu do apelo para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento (ID78659389– p. 11/15). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 922.144 (Tema 865) (ID 78659389 – p. 25/26). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, o órgão julgador afirmou que “A tese do Tema 865/STF julgado em 19/10/2023, não se adequa a situação destes autos, pois aqui se pleiteia o pagamento integral da cota parte da indenização e não a complementação de indenização prevista no precedente” (ID 65864502). Logo, considerando a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal, bem comoo juízo negativo de admissibilidade, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014